Tribunal: TJSP
Processo: 2087494-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DOS EXECUTADOS.

INVIABILIDADE DA MEDIDA DE SUSPENSÃO DA CNH PORQUE A VERTENTE ATUAL DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL NÃO DEVE, À GUISA DE ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS LEGÍTIMOS DIREITOS DO CREDOR, ULTRAPASSAR LIMITES DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DOS EXECUTADOS.

INVIABILIDADE DA MEDIDA DE SUSPENSÃO DA CNH PORQUE A VERTENTE ATUAL DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL NÃO DEVE, À GUISA DE ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS LEGÍTIMOS DIREITOS DO CREDOR, ULTRAPASSAR LIMITES DE RAZOABILIDADE QUE ATINJAM A ESFERA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR, DESLOCANDO O OBJETO DA PRESTAÇÃO DO PATRIMÔNIO PARA SUA PRÓPRIA PESSOA.

INTERPRETAÇÃO DO ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087494-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
PIAGETIANA DE ENSINO, são agravados NICOLAU GIARDINO NETO e LUCIANA
MICHELANI BRAMBILLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087494-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.417
2
Comarca:
Santos – 2a Vara Cível
Agravo no:
2087494-68.2020.8.26.0000
Agravante:
Associação Piagentiana de Ensino
Agravados:
Nicolau Giardino Neto e Luciana Michellani Brambilla
Juiz prolator da decisão agravada: Claudio Teixeira Villar
VOTO N.o 17.417
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE
AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO
DA CNH DOS EXECUTADOS.
INVIABILIDADE DA MEDIDA DE SUSPENSÃO DA CNH
PORQUE A VERTENTE ATUAL DO DIREITO PROCESSUAL
CIVIL
NÃO
DEVE,
À
GUISA
DE
ASSEGURAR
A
EFETIVAÇÃO DOS LEGÍTIMOS DIREITOS DO CREDOR,
ULTRAPASSAR
LIMITES
DE
RAZOABILIDADE
QUE
ATINJAM A ESFERA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO
DEVEDOR, DESLOCANDO O OBJETO DA PRESTAÇÃO DO
PATRIMÔNIO PARA SUA PRÓPRIA PESSOA.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
ASSOCIAÇÃO PIAGENTIANA DE ENSINO interpõe
agravo de instrumento à r. decisão interlocutória de fls. 180/181, proferida
nos autos da ação de cobrança ajuizada contra NICOLAU GIARDINO
NETO e LUCIANA MICHELLANI BRAMBILLA, em fase de
cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão da carteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087494-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.417
3
nacional de habilitação (CNH) dos executados, sob o seguinte fundamento:
Vistos. Páginas 155 e ss.: 1) As medidas alcançadas pelo artigo
139, inciso IV, do Código de Processo Civil são atípicas e, por isso,
reclamam situação excepcional para a sua aplicação, notadamente
recalcitrância dos devedores, ou conduta que caracterize deliberado
descumprimento da ordem judicial, para além da simples condição
de dever. O propósito das medidas atípicas é coagir, o que
pressupõe tenha os devedores a possibilidade de cumprir o
comando judicial, mas simplesmente não o façam. Assim, ante as
declarações de bens e rendimentos às p. 132 e ss., sem nada de
excepcional aqui delineado, INDEFIRO as providências pleiteadas
às p. 158, item 03. Saliento que o recente posicionamento do C.
STJ apenas ratifica a possibilidade de bloqueio da CNH do
devedor, sem transformar isso em medida automática. O critério de
emprego dessa ou daquela medida continua sendo do juiz que
conduz o feito, em análise concreta. 2) Informe a exequente as
empresas que deverão ser oficiadas para solicitação de bloqueio de
cartões de crédito em nome dos executados em 30 dias. 3) A
exequente deve informar, sob sua responsabilidade, o endereço
(com CEP) dos executados, os números de RG e CPF deles, bem
como o valor da dívida atualizado, no prazo de cinco dias. Deve,
ainda, recolher a taxa de R$ 16,00 (guia FEDTJ - CÓDIGO 434-1)
relativa a cada CPF. Após, expeça-se certidão de protesto e ofício
ao SCPC e cadastre-se ordem de inclusão no Serasa (SerasaJud) a
fim de que o nome dos executados conste do rol de inadimplentes.
Intime-se.
Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: i) os
executados não efetuaram o pagamento das parcelas pactuadas na transação
homologada, e todas as tentativas de localização de bens para a satisfação do
crédito exequendo, por meio dos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud,
foram frustradas; ii) é possível a determinação de suspensão da CNH para
compelir o devedor ao pagamento da dívida, de acordo com a regra do art.
139, IV, do CPC; e, iii) a referida medida judicial não implica ofensa ao
direito de ir e vir.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 14/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087494-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.417
4
Não houve pedido de concessão de efeito ativo.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, fundada em termo de acordo, com débito
atualizado de R$ 28.808,07, em 18 de fevereiro de 2020 (fls. 162 do incidente
no 0018501-38.2018.8.26.0562)
O Código Civil francês consagrou o entendimento
advindo dos ideais da Revolução de 1789 ao determinar que o devedor
responda por perdas e danos, e somente por eles, diante da inexecução de
suas obrigações (art. 1.1471).
Assim, a imputação pelo inadimplemento da obrigação se
deslocou e se consolidou no patrimônio do devedor, não mais cabendo a
penalização corporal ou a restrição da liberdade (escravidão) como
modalidade de compensação pela não solução de dívidas.
Exemplo disso é encontrado no art. 247 do Código Civil
brasileiro ao dispor que “Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor
que recusar a prestação e ele só imposta, ou só por ele exequível”.
1 O devedor é condenado, se for o caso, ao pagamento de perdas e danos, seja em razão do não cumprimento
(l'inexécution) da obrigação, seja em razão do atraso no cumprimento (l'éxecution), todas as vezes que ele
não justifica que a inexecução decorreu de uma causa (étrangère) que lhe não pode ser imputada, ainda que
não haja má fé de sua parte. [Dispositivo mantido em essência pelo artigo 1.231-1, na ampla alteração
introduzida pela Ordonnance no 2016-131 de 10.2.2016 Internet: legifrance.gouv.fr].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087494-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.417
5
Em suma, o credor poderia exigir do devedor a prestação
obrigacional, a qual consiste num dar, fazer ou não fazer, cujo conteúdo
reside no bem da vida, também denominado de objeto mediato da obrigação.
Todavia, uma vez inadimplida, a obrigação fatalmente se
transformava no sucedâneo obrigacional das perdas e danos, sem caber ao
credor outra atitude perante o devedor recalcitrante.
Essa concepção também constava no Código de Processo
Civil de 1973, em sua feição original, até o advento da Lei no 8.952 de
13.12.1994 que, ao modificar a redação do art. 461, destinado ao
cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, assinalou em seu parágrafo
primeiro que “A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o
requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático
correspondente” com o acréscimo do ferramental consistente em medida liminar
precedida ou não de audiência prévia de justificação, imposição de astreintes
(multa cominatória independente da multa convencional) e concessão ao juiz
da adoção de medidas discricionárias tais como a busca e apreensão, remoção
de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva,
além de requisição de força policial (§§ 2o, 3o, 4o e 5o).
Na sequência das denominadas minirreformas pontuais
do CPC/73, o art. 2o da Lei no 10.444/2002 introduziu o art. 461-A: “Na ação
que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o
prazo para o cumprimento da obrigação”. Este dispositivo legal, assim como o art.
461 já o havia feito, deslocou a matéria para o processo de conhecimento com
o claro objetivo de simplificar a execução em favor do credor e, munido do
claro propósito de buscar a tutela específica da obrigação, não mais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087494-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.417
6
satisfazendo o legislador com a conversão em perdas e danos, que a mais das
vezes acabava por beneficiar o devedor contumaz, uma vez que “Caso não
cumprida a decisão dentro do lapso estipulado, determina o § 2o do art. 461-A a expedição,
em prol do autor, de mandado de busca e apreensão da coisa móvel ou de imissão na posse
de bem imóvel. Acrescente-se que o § 3o, desse art. 461-A ainda autoriza a aplicação das
medidas de apoio elencadas nos §§ 1.o a 6.o do precedente art. 461, atinentes à execução
específica, para pressionar o réu-devedor a entregar o bem pretendido pelo autor” (José
Rogério Cruz e Tucci, Lineamentos da Novo Reforma do CPC, Lei 10.352,
de 26.12.2001, Lei 10.358, de 27.12.2001, e Lei 10.444, de 07.05.2002. 2a
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 83).
Coroado estava o entendimento de que “A tutela específica
da obrigação contratual constitui reflexo da tomada de consciência da imprescindibilidade
de dar ao credor o bem que ele contratou, e não o seu equivalente em pecúnia” (Luiz
Guilherme Marinoni. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. 3a edição.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, no 2.2, p. 282).
Esse entendimento também ficou estampado no art. 475
do Código Civil de 2002: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução
do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos,
indenização por perdas e danos” (grifei).
Na linha dessa filosofia, o art. 139, IV, do Código de
Processo Civil de 2015, enuncia que: “O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV
determinar todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087494-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.417
7
Trata-se a toda evidência de dispositivo legal de amplo
espectro que se socorre de conceitos jurídicos indeterminados, tais como
“medidas indutivas”, “coercitivas”, “mandamentais ou sub-rogatórias”
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, permitindo sua
aplicação “inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”,
fazendo crer que, também nas demandas cujo objeto é de ordem patrimonial,
as medidas assecuratórias então elencadas são admissíveis.
Transfere, assim, razoável poder discricionário ao juiz no
dispor das práticas assecuratórias, tendo por objetivo a efetivação do direito
merecedor de tutela.
No caso vertente, por mais que, em tese, seja justa e
compreensível a indignação da agravante, credora que há tempos luta pela
satisfação do seu crédito, entendo que medidas como a suspensão ou bloqueio
da CNH não podem ser referendadas pelo Direito.
Tratar-se-ia de inculcar ao devedor providências que
ultrapassam a penalização patrimonial. O devedor deve dinheiro e, por não
pagar, pode ter seu direito de ir e vir (e não se diga que não se trataria de
ofensa ao direito de locomoção, ainda que em intensidade menor do que o
cerceamento de locomoção física, como o caso da prisão) substancialmente
cerceado nessa hipótese de bloqueio ou apreensão da CNH.
Está-se, nesse caso, invadindo delicada esfera de direito
fundamental,
retrocedendo-se
mesmo
alguns
passos
na
conquista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087494-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.417
8
jurisprudencial que resultou na vedação à pena de prisão civil por dívida2.
Desse modo, e ressalvando, uma vez mais, que existem
situações que legitimam justa indignação, dentro do quadro evolutivo do
Direito não há como se referendar as medidas tal como preconizadas pela
agravante. Esse, inclusive, é o entendimento que vem sendo aplicado por esta
Colenda 22a Câmara e por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos
semelhantes (TJSP, Agr. Instr. 2071908-25.2019.8.26.0000, Rel. Hélio
Nogueira, 22a Câm. Dir. Priv., j. 16.5.2019; TJSP, Agr. Instr.
2084777-20.2019.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câm. Dir. Priv.,
j. 30.4.2019; TJSP, Agr. Instr. 2039086-80.2019.8.26.0000, Rel. Edgar Rosa,
22a
Câm.
Dir.
Priv.,
j.
22.3.2019;
TJSP;
Agr.
Instr.
2049679-71.2019.8.26.0000, Rel. Rebello Pinho, 20a Câm. Dir. Priv., j.
20.05.2019; TJSP, Agr. Instr. 2024742-94.2019.8.26.0000, Rel. Jovino de
Sylos,
16a
Câm.
Dir.
Priv.,
j.
21.05.2019;
TJSP,
Agr.
Instr.
2082825-06.2019.8.26.0000, Rel. J. B. Franco de Godoi, 23a Câm. Dir. Priv.,
j. 14.05.2019).
2 Recorrendo ainda uma vez à legislação francesa, o art. 686 do Código Civil de 1804 enfatiza que as
servidões podem ser criadas desde que os serviços estabelecidos não sejam impostos, nem à pessoa nem em
favor da pessoa, mas somente ao prédio e pelo prédio e contanto que não sejam contrários à ordem pública
(grifei) “pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la
personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de
contraire à l'ordre public”. No comentário a esse dispositivo Colin y Capitant afirmaram que “Os redatores
do Código Civil, ao dizerem que a servidão não pode ser estabelecida sobre a pessoa nem em benefício da
pessoa, quiserem impedir a reaparição, baixo o disfarce do nome de servidões, dos direitos feudais que a
Revolução havia suprimido” (Curso Elemental de Derecho Civil. Tomo II, Vol. II, tradução livre da tradução
espanhola, Madrid: Instituto Editorial Reus, 1942, p. 798).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087494-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.417
9
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator